Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Processo : 0707705-45.2019.8.07.0010 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo autor LUIZ CARLOS SAMPAIO contra a r. sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o argumento de que o réu é mero depositário dos valores no PASEP, sem qualquer ingerência na atualização. O apelante sustenta que os fatos narrados na exordial apontam como causa de pedir a falha na prestação dos serviços do apelado, consubstanciada na má gestão e má execução dos recursos, diante de desfalques ilícitos. Destaca que a legislação de regência e a jurisprudência dão suporte à responsabilidade do apelado pelos danos causados. Pede o provimento ao recurso para anular a r. sentença, a fim de que os autos sejam remetidos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. Suspensão pelo IRDR 16. Suspensão levantada após disponibilização do acórdão para o REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Assiste razão ao autor em seu recurso. Consoante assentado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva. Ademais, à luz da teoria da asserção e dos fatos narrados na petição inicial, sequer era manifesta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para a causa. Ao revés, a instituição bancária exerce a administração do programa no que se refere à manutenção dos valores na conta vinculada ao PASEP, sendo notória a pertinência do Banco do Brasil para a causa, uma vez que alegada a existência de desfalques indevidos. Ante o exposto, a r. sentença deve ser anulada para que o feito tenha regular prosseguimento na origem. Dou provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator